Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO BATISTA SEIXAS contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo agravante contra BRB BANCO DE BRASILIA SA, parte agravada, acolheu em parte os embargos de declaração opostos pelo requerente/agravante, nos seguintes termos: “O recurso de apelação foi provido para que a instituição financeira apelada proceda à limitação da soma de todos os descontos dos empréstimos contratados pelo Autor/Apelante ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais brutos, abatidos os descontos compulsórios, conforme v. acórdão de ID 79291443, que transitou em julgado em 07/12/2020 – (ID 79293799). Com efeito, o limite de 30% (trinta por cento) estipulado incide nos rendimentos mensais brutos, abatidos os descontos compulsórios. Logo, do cotejo dos extratos, foi possível observar que a instituição financeira não efetuou o desconto acima do limite de 30% (trinta por cento) fixado, não merecendo prosperar as alegações do requerente. Contudo, ressalte-se que o requerente detém o direito de informação sobre o montante da dívida, razão pela qual ACOLHO EM PARTE os embargos opostos de ID 88705335 apenas para determinar que a requerida apresente planilha com o montante da dívida relacionada à presente demanda, no prazo de 20 (vinte) dias. INDEFIRO o pedido de ID 90405969, uma vez que a concessão de gratuidade pelo requerente não estende à verba de honorários pertencente ao patrono da causa, exceto no caso de se tratar de advogado beneficiário da justiça gratuita, situação que deverá ser devidamente comprovada. Promova, a Secretaria do 2o CJU, com a anotação da penhora no rosto dos autos de ID 88973698, certificando, com seu respectivo ID. Intimem-se.” O agravante pede a reforma da r. decisão para “sustar termo de penhora no rosto destes autos”; além de determinar que o agravado “apresente a planilha de todos os empréstimos com a devida readequação ao limite de 30% na forma do que dispõe a sentença ID 52618737 e o Acórdão no 1292131 ID 21022364, sem qualquer subjetividade, a respeito, ou qualquer outra condição que destoe dos parâmetros objetivos delineados no título judicial” e que “se abstenha de descontar os débitos referentes aos contratos das férias, 13o salários e de quaisquer outras verbas na conta corrente do Agravante”. “Por fim, que o Agravado observe os procedimentos específico ao cumprimento das obrigações contidas no título judicial”. Parte beneficiada pela gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. O Agravo de Instrumento é recurso cabível de decisão interlocutória, conforme dispõe o art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015, mostrando-se, em parte, incabível na espécie. De início, destaco que a decisão agravada não decidiu sobre a penhora questionada pelo agravante, mas apenas emitiu despacho de cumprimento de decisão proferido por outro Juízo. Como cediço, despachos de mero expediente não desafiam a interposição de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, confira-se arestos desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290260, 07214811120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Incabível o manejo de agravo de instrumento para desafiar pronunciamento jurisdicional desprovido de conteúdo decisório. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do Código de Processo Civil, que exige se tratar de hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, do CPC). (Acórdão 1285193, 07059784720208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não conheço da parte do recurso que se insurge contra o despacho que determina o cumprimento de decisão emitida por outro Juízo. Do mesmo modo, não se constata interesse recursal no pedido de “que o Agravado observe os procedimentos específico ao cumprimento das obrigações contidas no título judicial”. Não se encontra na decisão agravada qualquer comando em sentido contrário, liberando o agravado de observar “os procedimentos específico ao cumprimento das obrigações contidas no título judicial”, razão pela qual não conheço do pedido. Passo a apreciação dos demais pedidos. O artigo 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. O agravante postula que o agravo: 1) “apresente a planilha de todos os empréstimos com a devida readequação ao limite de 30% na forma do que dispõe a sentença ID 52618737 e o Acórdão no 1292131 ID 21022364, sem qualquer subjetividade, a respeito, ou qualquer outra condição que destoe dos parâmetros objetivos delineados no título judicial”; 2) “se abstenha de descontar os débitos referentes aos contratos das férias, 13o salários e de quaisquer outras verbas na conta corrente do Agravante”. De plano, constata-se que tais obrigações não constam do título exequendo. Conforme já explicado na decisão contra a qual o agravante opôs embargos de declaração no Juízo do cumprimento de sentença, o provimento obtido pelo requerente se restringiu a determinar “limitação da soma de todos os descontos dos empréstimos contratados pelo Autor/Apelante ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais brutos, abatidos os descontos compulsórios” (PJe 0702244-68.2019.8.07.0018). Logo, não há como impor novas obrigações à parte requerida no cumprimento de sentença. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e mantenho a decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 7 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator